Tribunal: CARF
Processo: 10880.919887/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919887/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
A decisão relativa a matérias não contestadas expressamente por ocasião da
Manifestação de Inconformidade se torna definitiva, vez que sobre ela não se
instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919887/2017-53
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919887/2017-53

O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declaração de
Compensação (DComp) por meio da qual compensou suposto crédito oriundo de pagamento a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2012 com débito de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico, a autoridade administrativa não reconheceu o
direto creditório e não homologou a compensação realizada, uma vez que o crédito relacionado
ao pagamento indicado teria sido objeto de análise em relação a PER/DCOMP anteriores, com a
conclusão de inexistência de saldo remanescente para novas compensações ou pedidos de
restituição.
Após a ciência, foi apresentada Manifestação de Inconformidade, na qual a
Recorrente sustentou:
(i)
a conexão e interdependência com outros processos relacionados a créditos
decorrentes de indébitos de Contribuição ao Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em decorrência da indevida inclusão das receitas de interconexão
de redes nas bases de cálculo dessas contribuições;
(ii)
a necessidade de reunião dos referidos processos para julgamento com
conjunto;
(iii)
que o crédito compensado decorreria do pagamento a maior de
Contribuição ao PIS/COFINS, em virtude da indevida inclusão de receitas
de outras operadoras, relacionadas à interconexão de redes, necessária à
prestação dos serviços de telecomunicação a seus clientes;
(iv)
que o despacho decisório teria indeferido o pedido formulado apenas e tão
somente por entender que os valores por ela transferidos a outras
operadoras em razão da interconexão de redes corresponderiam a custos
incorridos para a prestação do serviço e, portanto, não poderiam ser
excluídos das bases de cálculo das citadas contribuições.
Seguiu, então, defendendo o direito à não inclusão dos referidos valores nas bases
de cálculo da Contribuição ao PIS/Cofins.
Na decisão de primeira instância, apontou-se a incongruência entre a matéria
abordada na Manifestação de Inconformidade em relação ao objeto da Declaração de
Compensação apresentada e ao Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa.
Assim, não haveria lide instaurada nos presentes autos, de modo a ser dirimida pelos julgadores
administrativos, na medida em que não teria havido efetiva oposição à decisão proferida em
relação à Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972. Deste modo, decidiu-se pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual alega:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919887/2017-53

(i)
a inexistência de vedação à interposição de Recurso Voluntário em relação
a acórdão que não conhece da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte; e
(ii)
a vinculação entre o presente processo administrativo e os de no
16692.720051/2013-73 e 10880.952627/2016-17, cabendo, então, o
sobrestamento do seu julgamento.
Prossegue com a apresentação de diversos argumentos relacionados à apuração do
IRPJ no trimestre apontado na Declaração de Compensação sob exame nos presentes autos, e do
direito creditório nela compensado, que se relaciona a fruição de incentivo fiscal de redução do
IRPJ. Trata, ainda, da correta apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e da
inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício.
Após a inclusão do presente processo na pauta de julgamento, a Recorrente juntou
aos autos nova petição com alegações relativas ao final do trâmite administrativo do processo no
16692.720051/2013-73.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 05 de
fevereiro de 2018 (fl. 91), tendo apresentado o seu Recurso em 06 de março do mesmo ano (fl.
93), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, a decisão de primeira instância não conheceu da Manifestação
de Inconformidade na medida em que a matéria nela abordada não guardava qualquer relação
com aquela tratada na Declaração de Compensação apresentada e no Despacho Decisório ao qual
deveria se opor.
De fato, a partir da combinação dos art. 14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972
(aplicáveis aos processos que tratam de restituição e compensação por força do art. 74, §11, da
Lei no 9.430, de 1996), não tendo havido contestação expressa da matéria tratada no Despacho
Decisório não houve impugnação ao referido ato, de modo que não merece ser conhecida a
Manifestação de Inconformidade. In verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919887/2017-53

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente ataca a decisão de não
conhecimento da sua Manifestação de Inconformidade, defendendo que teria havido a
instauração de litígio. Neste sentido, é necessário se conhecer do Recurso apresentado, ainda,
que apenas para se verificar o acerto da decisão a quo de não se conhecer da Manifestação de
Inconformidade.
Acaso se constate o equívoco na decisão recorrida, cabe a devolução dos autos à
primeira instância, não sendo possível se prosseguir para a análise de matérias não abordadas na
Manifestação de Inconformidade, posto que representaria supressão de instância administrativa.
Isto posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas, em relação à
questão da admissibilidade da Manifestação de Inconformidade.
2 DO MÉRITO DO RECURSO
A Recorrente sustenta que o crédito compensado nos presentes autos dependeria
do processo administrativo no 10880.952627/2016-17, de modo que, tendo havido referência ao
citado processo na decisão recorrida, com o reconhecimento da vinculação em questão, tal fato
seria suficiente para justificar a suspensão do presente processo. Alude, ademais, no Recurso
Voluntário e na petição posteriormente juntada ao processo administrativo no
16692.720051/2013-73, que trataria de retificação de Declaração de Débitos e Crédito
Tributários Federais (DCTF) relativa ao ano-calendário de 2012.
Ora, a questão é bem simples.
A Recorrente compensou na DComp analisada nestes autos, suposto direito
creditório relativo a pagamento a título de IRPJ, o qual, efetivamente, já foi objeto de análise no
processo administrativo no 10880.952627/2016-17, tanto que o Despacho Decisório afirma que,
após tal análise, não haveria crédito residual.
Na Manifestação de Inconformidade, contudo, a Recorrente se restringe a abordar
suposto direito creditório referente a pagamentos a título de Contribuição ao PIS e Cofins. Não
há nenhuma linha sequer em relação ao crédito tratado no presente processo.
Neste sentido, à luz dos já transcritos art. 14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, é
absolutamente acertada a decisão dos julgadores de primeira instância de não conhecerem da
Manifestação de Inconformidade, já que a matéria nela abordada é estranha aos autos e não
representa oposição à decisão administrativa.
O fato de existir a alegada vinculação entre o presente processo e os processos
administrativos no 10880.952627/2016-17 e 16692.720051/2013-73 não produz qualquer efeito
nestes autos, já que a discussão acerca do crédito aqui compensado não foi levada à autoridade
julgadora de primeira instância. Qualquer que seja a decisão final proferida nos referidos
processos administrativos, a Recorrente não pode dela se aproveitar nos presentes autos, já que,
aqui, o Despacho Decisório que não homologou a compensação se tornou definitivo.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919887/2017-53

A par disso, ao contrário do que alega a Recorrente, a busca pela verdade material
e o dever de controle da legalidade dos atos administrativos não pode servir de motivo para se
ignorar totalmente as regras do processo administrativo tributário previsto para a análise das
Declarações de Compensação.
Se a Recorrente desejaria atacar o Despacho Decisório da autoridade
administrativa deveria ter-se oposto a ele na Manifestação de Inconformidade apresentada e não
abordado, exclusivamente, matérias estranhas aos autos.
Assim, reitere-se, acertada a decisão de primeira instância ao não conhecer da
Manifestação de Inconformidade.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à
parte conhecida, em NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 632
DF CARF MF
Original